Tribunal: TJDFT
Processo: 0001645-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUTOGESTÃO. GEAP. EQUILÍBRIO ECONÔMICO, FINANCEIRO E ATUARIAL. MAJORAÇÃO DAS MENSALIDADES. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar o alegado caráter abusivo da majoração do percentual de contribuição dos participantes em plano de saúde na modalidade de autogestão.
2. A GEAP Autogestão em Saúde, ora apelada, foi constituída sob a modalidade de autogestão, e, por esse motivo, não tem finalidade lucrativa. 2.1. Ademais, é composta por representantes dos contratantes que aderem ao plano. 2.2. Dito de outro modo, os substituídos processualmente pelo apelante gozam do poder de deliberação em relação às decisões adotadas pela recorrida, inclusive as que se referem aos reajustes no valor das contribuições, ao contrário do que ocorre em relação aos planos negociados por entidades empresárias. 2.3. Está atendida, portanto, a regra prevista no art. 22 da Portaria Normativa SRH/MPOG no 5, de 11 de outubro de 2010.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o referido precedente por meio do enunciado no 608 da sua Súmula, segundo o qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. 3.1. O exame a respeito da eventual abusividade no reajuste em questão não pode ser efetuado sob o prisma do microssistema de proteção ao consumidor, como quer fazer parecer possível o recorrente.
4. Diante do cenário de desequilíbrio econômico-financeiro observado e, uma vez apresentados os cálculos suficientes para a demonstração da situação financeira da entidade, não há abusividade a ser declarada no percentual de reajuste do valor da contribuição para o pagamento do plano de saúde.
5. Recurso desprovido.